Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-51.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002680-51.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA ARAUJO DUARTE

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE – PLEITO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO QUE PEDIA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – OMISSÃO QUANTO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS IDENTIFICADA E SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES PORQUE ADUZIDA APENAS APÓS JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE COM RECONHECIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso do Estado mantendo a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios gente ao princípio da causalidade.

2. O acórdão firmou posição com força no fato que houve resistência administrativa para concessão da isenção e entendimento do STJ segundo o qual: “
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
” (
STJ - AgRg no AREsp: 622282 RJ
).

3. O acórdão guerreado negou provimento ao apelo no que se refere aos honorários advocatícios com força na prova dos autos que demonstra que o embargado pediu administrativamente a isenção dos impostos a que faz jus, tendo restado a Administração inerte por cerca de dois anos, até que não teve outra escolha que não o ingresso em Juízo para assegurar o direito.

4. Não há que se falar em omissão ou contradição, seja ela interna ou externa, porque o acórdão se encontra pautado no princípio da causalidade e na realidade do caso em julgamento que se adéqua a jurisprudência citada, mas que neste objeto concreto levou ao entendimento unânime que deveria ser mantida a condenação em sua inteireza, sem reduções.

5. No que se refere a incompetência do juízo de Origem em vista do valor da causa, não houve arguição na contestação de evento 100736314, vindo a ser ventilada a matéria apenas após a sentença e não se justifica porque a isenção requerida passa pela análise da existência da moléstia informada pela autoria e sua adequação para deferimento da isenção o que passa, muitas vezes, por prova pericial.

6. Recurso conhecido e provido em parte, tão somente para sanar a omissão quanto a competência para julgamento do feito, que resta mantida no Juízo de Origem porque aduzida apenas após julgado o feito, mantendo a decisão em todos os seus termos e dando por prequestionados os artigos citados nos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002680-51.2022.8.05.0027
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JAIR CERQUEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.